Tribunal: TJMT
Processo: 1001766-59.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001766-59.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), SILVANIO APARECIDO MOREIRA ELIAS - CPF: 627.829.911-91 (AGRAVANTE), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), LOOP GESTAO DE PATIOS S.A. - CNPJ: 19.395.452/0001-48 (AGRAVADO), FERNANDO ANTONIO ALBINO DE OLIVEIRA - CPF: 199.391.168-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1001766-59.2021.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Silvanio Aparecido Moreira Elias

Agravada:

Loop Gestão de Pátios S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO – INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SUSPENSÃO DA NEGATIVAÇÃO –PRESENÇA DOS REQUISITOS – MEDIDA CONDICIONADA AO DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DO DÉBITO – POSSIBILIDADE – ART. 300, §1º, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O juiz pode, para concessão da tutela de urgência, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, nos termos do art. 300, §1º, do CPC.

A pendência da discussão judicial do débito não impede que a medida cautelar de sustação buscada pelo agravante seja concedida como provimento antecipatório, desde que haja a prestação de caução, consoante visto na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1001766-59.2021.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Silvanio Aparecido Moreira Elias

Agravada:
Loop Gestão de Pátios S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto por Silvanio Aparecido Moreira Elias em face da r. decisão interlocutória proferida pelo
MM.
Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória e condenatória que move contra Loop Gestão de Pátios S.A., deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, contudo, condicionou o cumprimento da medida à comprovação nos autos da consignação da importância correspondente à referida negativação.

Inconformado, o agravante sustenta que tinha ciência acerca da multa cobrada em caso de desistência do leilão, contudo, conforme consta expressamente nos autos, no caso de não concretização do negócio entabulado, haveria multa no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do bem arrematado, ou seja, R$ 467,50 (quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), e não do montante que consta na dívida inserida nos órgãos de proteção ao crédito, de R$ 2.350,00 (dois mil, trezentos e cinquenta reais), que corresponde a 25% (vinte e cinco por cento). Segue sustentando que a probabilidade do direito está explicita, já que a nulidade da referida cláusula é um dos objetos da demanda principal. Alega que o perigo de dano se mostra igualmente evidente, tendo em vista que a negativação indevida do seu nome retira qualquer possibilidade da obtenção de crédito junto a instituições financeiras ou mesmo realizar compras no crediário frente ao comércio em seu todo. Defende ainda, a possibilidade de reversibilidade da medida. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 75794998).

As informações foram prestadas, mantendo a r. decisão (id. 77128956).

Sem contraminuta, ante a não formação da relação processual.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1001766-59.2021.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Silvanio Aparecido Moreira Elias

Agravada:
Loop Gestão de Pátios S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Silvanio Aparecido Moreira Elias ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral em desfavor de Loop Gestão de Pátios S.A.
,
aduzindo que, em 31.03.2020, participou de um leilão realizado pela empresa ré, tendo arrematado um veículo pelo valor de R$ 9.350,00 (nove mil, trezentos e cinquenta reais), sendo-lhe informado, em 14.04.2020, que o montante deveria ser pago naquela data, em parcela única, o que não ocorreu por indisponibilidade financeira, de modo que a venda foi cancelada.

Aduziu ainda, que também foi informado da existência de multa para o caso de cancelamento do negócio, em quantia equivalente a 5% sobre o valor do veículo, da qual jamais recebeu qualquer cobrança, contudo, seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela empresa ré, por suposta dívida de R$ 2.350,00 (dois mil, trezentos e cinquenta reais), motivando o manejo da demanda.

O douto magistrado
a quo
, ante a presença os requisitos ensejadores, nos termos do art. 300, do CPC,
deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, contudo, sob o fundamento de que o autor tinha ciência da existência da multa, condicionou o cumprimento da medida à comprovação nos autos da consignação da importância correspondente à referida negativação (id. 75199991)
.

Contra essa decisão insurge-se o agravante, sustentando que tinha ciência acerca da multa cobrada em caso de desistência do leilão, contudo, conforme consta expressamente nos autos, no caso de não concretização do negócio entabulado, haveria multa no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do bem arrematado, ou seja, R$ 467,50 (quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), e não do montante que consta na dívida inserida nos órgãos de proteção ao crédito, de R$ 2.350,00 (dois mil, trezentos e cinquenta reais), que corresponde a 25% (vinte e cinco por cento).

Segue sustentando que a probabilidade do direito está explicita, já que a nulidade da referida cláusula é um dos objetos da demanda principal.

Alega que o perigo de dano se mostra igualmente evidente, tendo em vista que a negativação indevida do seu nome retira qualquer possibilidade da obtenção de crédito junto a instituições financeiras ou mesmo realizar compras no crediário frente ao comércio em seu todo.

Defende ainda, a possibilidade de reversibilidade da medida. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que não conheço das matérias afetas a probabilidade do direito alegado e do perigo de dano, por ausência de interesse recursal, tendo em vista que a r. decisão se deu nesse sentido, reconhecendo a presença dos requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, senão vejamos,
verbis
:

“Assim,
resta demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde logo (art. 300, CPC)
.

Assim, hei por bem em
deferir parcialmente

o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a exclusão do nome e CPF da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, em razão do débito no valor de R$2.350,00 (dois mil, trezentos e cinquenta reais), com vencimento para o dia 13/04/2020, conforme documento de (id. 45339698), até ulteriores deliberações deste juízo
.”
(id. 75199991 – negritei).

Sendo assim, o recurso deve ser analisado apenas e tão somente sob o aspecto da necessidade ou não de se condicionar o cumprimento da medida à comprovação nos autos da consignação da importância correspondente à referida negativação.

Superada essa questão, é cediço que, nos termos do art. 300, §1º, do CPC,
para a concessão da tutela de urgência, o magistrado pode exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer.

Vê-se que a legislação estabelece que a exigência da caução é a sua idoneidade, nas palavras do autor Daniel Amorim Assumpção Neves:

“
A caução pode ser real ou fidejussória, desde que idônea para ressarcir os danos suportados pela outra parte.
A exigência de idoneidade significa que a garantia prestada seja séria o suficiente para fazer frente a um eventual prejuízo da parte adversa, desempenhando concretamente o seu papel de garantia
. Essa seriedade deve ser formal, exigindo-se uma caução formalmente perfeita e material, representando uma real perspectiva de ser capaz de ressarcir os eventuais prejuízos suportados pela parte adversa. Trata-se, portanto, da credibilidade de a caução ser capaz de efetivamente cumprir seu papel.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016 – negritei)

In casu
, em que pese as alegações do agravante, consoante bem anotado pelo d. magistrado, o mesmo tinha ciência da multa a ser paga em caso de desistência do negócio firmado no leilão, conforme confessado nas razões postas na inicial, razão pela qual o pagamento do referido valor, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do bem arrematado se mostra justa no caso vertente.

Todavia, não há provas nos autos, ao menos nesta quadra inicial, que evidenciem que o valor inserido nos órgãos de proteção ao crédito, de R$ 2.350,00 (dois mil, trezentos e cinquenta reais), seja referente apenas a multa pelo desfazimento do negócio, podendo se referir, também, a eventuais prejuízos sofridos pela empresa agravada, devendo a referida questão ser dirimida no julgamento do mérito da demanda.

Dito isso, conforme entendimento do c. STJ, a pendência da discussão judicial do débito não impede que a medida cautelar de sustação buscada pelo agravante seja concedida como provimento antecipatório, desde que haja a prestação de caução, confira,
verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. EFETIVAÇÃO DO PROTESTO. SUSPENSÃO DOS SEUS EFEITOS. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA E FUNGIBILIDADE ENTRE AS MEDIDAS CAUTELARES E AS ANTECIPATÓRIAS DOS EFEITOS DA TUTELA.

- O princípio da fungibilidade entre as medidas cautelares e as antecipatórias dos efeitos da tutela confere poder ao juiz para deferir providência de natureza cautelar, a título de antecipação dos efeitos da tutela. - Segundo o entendimento do STJ: (i) é possível a suspensão dos efeitos dos protestos quando há discussão judicial do débito; (ii) a decisão cautelar de sustação de protesto de título insere-se no poder geral de cautela, previsto no art. 798 do CPC; e (iii) a sustação de protesto se justifica quando as circunstâncias de fato recomendam a proteção do direito do devedor diante de possível dano irreparável, da presença da aparência do bom direito e quando houver a prestação de contracautela. - De acordo com o poder geral de cautela e o princípio da fungibilidade entre as medidas cautelares e as antecipatórias dos efeitos da tutela, o perigo de dano pode ser evitado com a substituição da sustação do protesto pela suspensão dos seus efeitos, se o protesto já tiver sido lavrado na pendência da discussão judicial do débito. Recurso especial provido
.” (REsp 627.759/MG, 3ª Turma, Relª. Min. Nancy Andrighi, j. 25.04.06).

Com efeito, apesar do agravante sustentar a presença dos requisitos ensejadores e a inexistência de qualquer prejuízo à agravada, convém repisar que o próprio §1º, do art. 300, do CPC, permite ao magistrado condicionar a concessão de medida de urgência à prestação de caução real ou fidejussória. A propósito:

“MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – TUTELA DE URGÊNCIA CONDICIONADA A PRESTAÇÃO DE GARANTIA – ART. 300, §1º, CPC – CAUÇÃO IDÔNEA PRESTADA – LIMINAR DEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O juiz pode, para concessão da tutela de urgência, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, nos termos do art. 300, § 1º do CPC.

O protesto do título na pendência da discussão judicial do débito não impede que a medida cautelar de sustação buscada pelo agravado seja concedida como provimento antecipatório, desde que haja a prestação de caução
.”
(RAI n. 1012422-80.2018.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 06.02.2016 – negritei)

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, concluo que os elementos constantes nos autos são suficientes para resguardar o direito da agravada, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da medida restaram suficientemente preenchidos, contudo, desde que prestada a caução determinada, a fim de salvaguardar eventual prejuízo, tornando impositiva a manutenção da decisão recorrida.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pelas partes.

Portanto, por estes termos e estrebado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021